Tribunal: TJDFT
Processo: 0727899-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727899-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FRANKLIN WALTER GUIMARAES LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de cumprimento de sentença, indeferindo pedido de expedição de ofício ao CNIB a fim de pesquisar bens em nome do devedor. Inconformada, a Agravante alega o pleito está inserido na previsão legal dos artigos 139, II e 370 do CPC e objetiva a celeridade processual, visto que comprovou ter se utilizado de todos os meios de que dispunha para localizar bens do devedor, que tenta se esquivar do pagamento da dívida contraída. Ressalta que o CNIB auxilia a localização e indisponibilidade de bens em todo território nacional e constitui importante ferramenta para promover a satisfação do processo executivo. Colaciona jurisprudência em apoio à tese defendida e requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada para “deferir a expedição e/ou consulta de ofício à CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB com o objetivo de pesquisar bens em nome do Agravado, com o objetivo de impulsionar a execução”. É o relatório. Não há pedido de tutela recursal. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do atual CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, de dezembro de 2019. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator